Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
VISTOS.
1. JORGE LUIZ LODI interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança no 1034468-66.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA e do PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, que indeferiu o pedido de liminar para determinar o restabelecimento da aposentadoria do agravante (id. 54459462).
Situando os fatos conducentes a ação principal, expõe que mediante o Ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV, de 27/07/2020, as agravadas determinaram o bloqueio do benefício de aposentadoria legalmente concedido ao agravante em 05/11/2011, sob fundamento da ausência de efeito suspensivo nos autos do RE 559.583, cujo trâmite aguarda o julgamento de embargos de divergência para que seja aplicada a modulação do julgado, conforme o foi nos julgados ADI 4629, ADI 4639, ADI 4641, dentre outros, em homenagem à segurança jurídica e ao direito adquirido e ainda, pelo entendimento na ADI 2791.
Nas razões, sustenta que com o transcurso do prazo previsto no art. 26 da Lei 7.691/2002, o ato de aposentadoria restou consolidado, conforme entendimento no MS 33.354 e no julgado do RE 636.553, que tramitaram na Corte Suprema, da previsão legal do art. 6o do Decreto Lei 4.657/1942 e ainda no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal.
Pontua que o bloqueio de aposentadoria foi praticado de forma unilateral, ofendendo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da dignidade humana.
No mais, pondera equivocado e ultrapassado o entendimento do juízo singular, de que a modulação dos efeitos do julgado vindicada no RE 559583, que se encontra pendente de decisão, e sem efeito suspensivo, corroborada com o entendimento adotado na ADI 2791, onde a eficácia da decisão de inconstitucionalidade retroage, alcançando atos pretéritos, seriam motivos suficientes para demostrar o acerto na decisão das Agravadas. Isso porque, em casos análogos, foi reconhecido a possibilidade de se modular os efeitos da decisão, em homenagem ao direito adquirido e à segurança jurídica, colacionando escólios em abono ao quanto alegado.
Endereçado à concessão de efeito suspensivo, dito imprescindível, assevera que o “fumus boni iuris” reside na interpretação equivocada do juízo a quo que entendeu pelo impedimento de liminar, ante a vedação prevista em lei, pois o que busca é o restabelecimento do pagamento do agravante, já aposentado. Atribui o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao fato de o agravante ser pessoa idosa, e necessita sobreviver com sua aposentadoria, em especial em época de pandemia mundial.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, concedendo-se a liminar anteriormente vindicada para determinar o desbloqueio e pagamento do benefício de aposentadoria, e ao final, reformar a r. decisão agravada.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
A decisão agravada pode ser assim resumida:
“Conforme se infere dos autos, o impetrado bloqueou a aposentadoria do impetrante em razão da decisão proferida RE 5595 (rectius: 559.583), que denegou a segurança do MS 42538/05 impetrado pela ANOREG/MT, ao entendimento que “não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos”.
(...)
Logo, considerando que a decisão foi prolatada em ação judicial movida pela entidade representativa dos notários e registradores do Estado de Mato Grosso, onde foi observado o devido processo legal, por certo seus efeitos alcançam o ora impetrante, pelo que os argumentos no sentido de ofensa ao princípio do contraditório e à ocorrência de prescrição para revisão cassação de seu benefício não prosperam diante da autoridade e dever de observância da decisão superior.
(...)
Vale ainda destacar que, consoante se verifica das decisões proferidas no RE 559583 (disponível no endereço eletrônico: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2548172, acesso em 14/08/2020), não há modulação de efeitos como defende o impetrante; pelo contrário, constou do voto relator que a “eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados”.
Portanto, a decisão da autoridade coatora encontra-se fundamentada em decisão proferida em Recurso Extraordinário que apreciou o mérito da questão da ilegalidade de concessão de aposentadoria a notários e registradores após a promulgação da EC n. 20/98” (id. 54459462). (grifei)
Descendo aos fatos, na forma do art. 1.017, § 5o do CPC, verifica-se que o Ato no 5.229/2011, publicado no Diário Oficial no 25695, de 05/11/2011, consigna que a aposentadoria concedida ao agravante no cargo de Oficial do Registro Civil teve fundamento “na decisão judicial proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo no 42538/2005 – Classe II – 10, mais o Art. 20, inciso II da lei no 3.587, de 16.12.74, com proventos calculados nos termos do Art. 2o, § 2o, a Lei no 4.033/1978, e tendo em vista o que consta no Processo no 627279/2011, da Secretaria de Estado de Administração (...)” (id. 35868265 – autos principais).
Contra o MSC no 42538/2005 foi interposto o Recurso Extraordinário no 559.583, o qual, a consulta ao site oficial do STF informa o provimento em decisão monocrática do Relator, Min. Gilmar Mendes, para denegar a segurança (DJE no 212, divulgado em 26/10/2012), seguindo-se o Agravo Regimental no 559.583, que teve negado provimento, nos termos da seguinte ementa:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2a Turma – Ag Rg em RE 559583) – J. 19.02.2013 – DJ 08.03.2013).
Consta, ainda, no andamento processual daqueles autos, a rejeição de Embargos de Declaração e a pendência de julgamento de Embargos de Divergência, no qual consta despacho que recebeu, em forma de memoriais, petitório em que a ANOREG aponta que o STF, no julgamento das ADI’s no 4.639 e 4.641, alterou o entendimento na ADI 2791, e deferiu a modulação de efeitos no tocante à declaração de inconstitucionalidade de leis dos Estados de Goiás e Paraná.
Atinge-se que o ato de aposentadoria objeto de bloqueio foi embasado em acórdão não definitivo deste Tribunal de Justiça, que, conforme jurisprudência favorável à época, entendeu pela existência de direito líquido e certo aos associados da ANOREG, admitidos até 20/11/1994, como vinculados ao regime previdenciário próprio do Estado de Mato Grosso, sendo este o caso do agravante, admitido pelo Ato no 66/1991, de 27/06/1991 (id. 30358159 – p. 9 – autos principais).
Desse modo, se a decisão administrativa foi tomada com base em acórdão precário, não há que se falar em consumação do prazo decadencial para revisão do ato pela Administração, a teor do art. 26 da Lei 7.692/2002. Por igual razão, a bem da coerência, é razoável compreender que a ausência do trânsito em julgado do RE 55.583, especialmente em razão da teorizada modulação de efeitos fundada em precedentes do próprio STF, não autoriza a suspensão de proventos de abrupto na via administrativa, sem a oportunidade do contraditório.
Isso porque, a inércia da Administração Pública frente ao desprovimento do já falado Agravo Regimental no já distante 08/03/2013, sem que houvesse efeito suspensivo nestes nem nos demais recursos, guarda foros de insegurança jurídica. Dado que, sem qualquer explicativo até aqui, o não agir estimulou uma suposta estabilidade que se alongava no espírito e patrimônio do agravante, ao menos até o trânsito em julgado do RE 55.583.
Com isso, em juízo de cognição sumária, reputo suficientes os indicativos de probabilidade do direito, bem como o receio de dano irreparável, máxime por se cuidar do integral corte de verba alimentar de aposentado longevo, realizada sem aviso em tempos excepcionais de pandemia mundial, ao que alio o viés humanitário e, por extensão, o princípio da proporcionalidade, segundo o qual, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI - verbis: “Nessa dimensão, se o peso do bem do autor for maior que o do réu, menor deverá ser a exigência judicial quanto à verossimilhança, ocorrendo o contrário na situação inversa.” (in A Tutela Antecipada, Malheiros Editores, 2004, págs. 243/244).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para, suspendendo os efeitos da decisão agravada, determinar que as agravadas restabeleçam o pagamento do benefício previdenciário do agravante, até nova decisão nestes autos.
4. Comunique-se ao douto Juízo a quo.
5. Intimem-se os agravados para cumprir a liminar concedida, no prazo de 10 dias, bem como o Estado de Mato Grosso para oferecer contraminuta no prazo legal.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.